Tribunal: CARF
Processo: 10950.726564/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.726564/2012-32
ACÓRDÃO
2401-012.441 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CARLOS FRATTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
TITULAR DE CARTÓRIO. TABELIÃO. OFICIAL DE REGISTRO E REGISTRADOR.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO RGPS A PARTIR DA EC No 20/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, ainda que
nomeado antes da Lei no 8.935/1994 e vinculado a regime próprio de
previdência social estadual, passou, a partir de 16 de dezembro de 1998,
por força da Emenda Constitucional no 20/1998, a ser segurado obrigatório
do Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de contribuinte
individual.
A existência de decisão judicial assegurando a permanência no RPPS não
tem o condão de afastar a obrigatoriedade de recolhimento ao RGPS,
quando ausente determinação expressa de exclusão do regime geral.
Inteligência da Súmula CARF 194.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.441 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726564/2012-32
2

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra o acórdão n. 16-
81.407 da 14a Turma da DRJ/SOP que julgou improcedente a impugnação do contribuinte e
manteve o lançamento integralmente.
O relatório do acórdão recorrido bem descreve o lançamento, que constitui créditos
de contribuição previdenciária do contribuinte individual (tabelião):
1. O presente processo administrativo é constituído pelo Auto de Infração AI –
DEBCAD 37.379.645-5 (fl. 30), lavrado pela Fiscalização contra o Contribuinte em
epígrafe, referente às contribuições devidas à Seguridade Social, a cargo do
contribuinte individual vinculado à matrícula CEI no 70.008.61985/04, no
montante de R$ 11.722,16 (onze mil e setecentos e vinte e dois reais e dezesseis
centavos), incluindo juros e multa, abrangendo o período de 01/2008 a 12/2008,
lavrado em 25/01/2013.
1.1. O Relatório Fiscal, de fls. 22 a 29 informa, em síntese, que:
 Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal – MPF 09.1.05.00-2012-
00291, foi emitido o Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF em
30/11/2012, com ciência do Contribuinte em 03/12/2012, requisitando
documentos e esclarecimentos;
 Atendendo à intimação, o Sujeito Passivo apresentou todos os documentos
solicitados no TIPF. Não foram apresentados documentos de recolhimentos
previdenciários que pudessem ser considerados para fins de abatimento das
contribuições apuradas;
 Constitui fato gerador das contribuições lançadas a remuneração auferida pelo
exercício de atividade por conta própria, recebida de pessoas físicas, e informados
pelo Contribuinte, mês a mês, na Declaração de Imposto de Renda Pessoa física –
DIPF, no período de 01/2008 a 12/2008, conforme consta no banco de dados da
Receita Federal do Brasil - RFB;
 A ocupação principal exercida e declarada pelo Contribuinte em sua DIPF é a de
Titular de Cartório;
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.441 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726564/2012-32
3
 Nos termos da Lei no 9717/98, e a Constituição Federal de 1988, o Regime
Próprio de Previdência Social – RPPS somente se aplica a “servidores públicos
titulares de cargos efetivos e a militares, e a seus respectivos dependentes”
 A Lei no 12.398 de 30/12/1998, que criou o Sistema de Seguridade Funcional do
Estado do Paraná, inseriu no regime próprio de previdência social os
serventuários de justiça não remunerados pelos cofres públicos. Contudo o art 34,
§ 1o da referida Lei foi julgado inconstitucional pelo STF na ADIN n° 2.791-3 PR;
 Deste modo, o Contribuinte, na condição de cartorário, encontra-se abarcado
pela universalidade do amparo previdenciário do Regime Geral de Previdência
Social - RGPS, como segurado obrigatório contribuinte individual, conforme art
12, inciso V, “h”, da Lei no 8.212/91 e art. 9o, inciso V, “l”, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3048/99 e alterações posteriores;
 Os salários de contribuição do Sujeito Passivo são os ganhos obtidos pelos
serviços prestados a pessoas físicas e declarados por ele nas suas Declarações de
Imposto de Renda Pessoa Física, limitado ao teto estabelecido em legislação,
quando for o caso, sendo aplicado o percentual de 20% (vinte por cento) para
obtenção da contribuição devida;
 Em pesquisa realizada nos sistemas informatizados da RFB, no período em
questão,
não
foram
encontrados
recolhimentos
previdenciários
para
consideração em ação de abatimento nos valores apurados;
 O item 21 do Relatório Fiscal apresenta planilha demonstrativa dos valores
originários lançados, e o item 22 contém tabela com o limite máximo do salário de
contribuição, por período;
 Considerou-se na aplicação das multas o contido no artigo 106, inciso II, “c”, do
Código Tributário Nacional/CTN, quanto a penalidade mais benéfica ao
contribuinte, conforme relatado nos itens 24 a 27 do Relatório Fiscal e no
demonstrativo “SAFIS – Comparação de Multas”, anexo.
Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação, que foi julgada improcedente.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais fazem coisa julgada às partes entre as
quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas e/ou requerimento perícias e diligências, no
contencioso administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, com
observância das determinações previstas no art.57, III e IV, §§1o e 4o, alíneas “a”,
“b” e “c”, todos do Decreto no 7.574/2011.
TITULAR DE CARTÓRIO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA
AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.441 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726564/2012-32
4
O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório,
nomeados até 20 de novembro de 1994, e amparados por Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS, passaram a ser segurados obrigatórios, na categoria de
contribuinte individual, vinculados ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS,
a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de
1998.
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário, no qual defende a
improcedência do lançamento em função do seu direito de permanência no Regime Próprio de
Previdência (Paranaprevidência), já que ostenta a condição de cartorário desde março de 1970,
possuindo o direito adquirido de permanecer no Regime Próprio mesmo após a Constituição de
1988 e a Emenda Constitucional n. 20/98. Cita ainda que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública,
Falências e Concordatas do Estado do Paraná o processo n. 52631/2008, proposto pela ANOREG,
no qual foi reconhecido o direito dos substituídos processuais que ingressaram na carreira antes
de 21/11/1994 a permanecerem no regime especial, como é o caso do Recorrente. A ação teria
transitado em julgado em 17/11/2010.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto n. 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
Não foram apresentadas preliminares.
O mérito do presente recurso diz respeito à possibilidade de cobrança de
contribuição previdenciária de titular de cartório na condição de contribuinte individual,
submetido, portanto, ao Regime Geral de Previdência Social.
O contribuinte centra sua defesa no argumento de que seria vinculado ao Regime
Próprio de Previdência Social (RPPS) destinado aos servidores públicos do Estado do Paraná e que,
por esta razão, estaria excluído do RGPS, pois não pode fazer parte de dois regimes
previdenciários de forma concomitante. Defende ainda que há decisão judicial transitada em
julgado, interposta por associação representante da categoria, que garante o seu direito de
permanecer no RPPS.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
O tema não é novo na Segunda Seção do CARF, que possui inúmeros acórdãos no
sentido de que mesmo no RPPS, o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador devem
contribuir na qualidade de contribuinte individual para o RGPS. Vejamos:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.441 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726564/2012-32
5
TITULAR DE CARTÓRIO. TABELIÃO. OFICIAL DE REGISTRO E REGISTRADOR.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de
contribuinte individual o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador,
nomeados até 20 de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da
atividade notarial e de registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de
Previdência Social, conforme o disposto no art. 51 da Lei no 8.935, de 1994, a
partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de
1998. (Acórdão 2302-003.969 – 06/02/2025)
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE REGISTRO E
REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998. O notário, o tabelião, o oficial de registro ou
registrador, nomeados até 20 de novembro de 1994, que detêm a delegação do
exercício da atividade notarial e de registro, mesmo que amparados por Regime
Próprio de Previdência Social, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da
Emenda Constitucional no 20, de 1998, são segurados obrigatórios do Regime
Geral de Previdência Social, na qualidade de contribuintes individuais. (Acórdão
2005-000.118 – 30/10/2023).
NOTÁRIO. TABELIÃO. OFICIAL DE REGISTRO E REGISTRADOR. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte
individual o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até
20 de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade
notarial e de registro, mesmo que amparados por RPPS - Regime Próprio de
Previdência Social. (Acórdão 2001-007.328 – 18/09/2024)
Ao tema, inclusive, aplica-se a inteligência da Súmula CARF n. 194, que dispõe que:
“Para fins de incidência de contribuições previdenciárias, os escreventes e auxiliares de cartórios
filiam-se ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ainda que tenham sido admitidos antes de
21/11/1994”.
Quanto à ação de n. n. 52631/2008, proposto pela ANOREG, no qual teria sido
reconhecido o direito dos substituídos processuais que ingressaram na carreira antes de
21/11/1994 a permanecerem no regime especial, verifica-se: (i) não há cópia do processo nem
sequer da sentença nos autos; e (ii) pela transcrição da sentença na peça recursal, o objeto da
ação versava sobre a permanência dos substituídos processuais no sistema previdenciário público.
Acontece que a jurisprudência do CARF se consolidou no sentido de que são
contribuintes do RGPS o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20
de novembro de 1994, mesmo que amparados pelo RPPS.
Assim, independentemente de a sentença transitada em julgado garantir a
permanência dos substituídos processuais no RPPS, não há nenhum comando sentencial no
sentido de excluir os respectivos representados do RGPS ou de eximi-los do recolhimento da
contribuição social respectiva, de modo que a contribuição previdenciária em testilha é devida.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.441 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726564/2012-32
6
Registre-se, ainda, que a União não fez parte do processo, o que impede que a
sentença lá expedida tenha efeitos para fins de recolhimento das contribuições devidas a este
ente federativo.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 154
DF CARF MF
Original